Tribunal: TJMT
Processo: 1026349-87.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026349-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HILARIO DALCHIAVON - CPF: 126.850.380-00 (EMBARGANTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER INFRINGENTE DOS EMBARGOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por servidor aposentado em face do Estado de Mato Grosso e da MTPREV, visando o pagamento de diferenças de proventos e indenização moral.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao deixar de apreciar alegações sobre: (i) reconhecimento administrativo do direito à averbação de tempo de contribuição; (ii) comprovação documental do valor devido; (iii) enriquecimento sem causa da Administração; e (iv) dever de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. O acórdão foi claro e fundamentado, tendo analisado os principais pontos da controvérsia.
4. O valor alegadamente devido foi baseado em documento unilateral, sem força de prova inequívoca.
5. A averbação foi reconhecida, e a limitação de pagamento retroativo obedeceu à norma orçamentária vigente.
6. A suposta omissão se confunde com a discordância quanto à fundamentação adotada, o que não autoriza embargos.
7. Inviabilidade de rediscussão do mérito por meio dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância quanto à fundamentação adotada não configura omissão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.238.460/PR; STJ, EDcl no REsp 1.497.519/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HILÁRIO DALCHIAVON contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais n. 1026349-87.2018.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Mato Grosso Previdência – MTPREV.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão recorrido, notadamente por não ter enfrentado questões essenciais para o deslinde da controvérsia, como:

O reconhecimento administrativo do direito à averbação do tempo de contribuição;

A comprovação do valor das diferenças de proventos de aposentadoria devidas;

A ocorrência de enriquecimento sem causa pela Administração Pública;

A obrigação legal da Administração em pagar os valores retroativos reconhecidos administrativamente.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que o acórdão seja integrado, com eventual provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Hilário Dalchiavon contra o acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Ordinária de Cobrança Cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e da Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Alega o embargante, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, as quais consistiriam na ausência de manifestação expressa quanto:

Ao reconhecimento administrativo do direito à averbação de tempo de contribuição e consequente retificação do ato de aposentadoria;

À existência de documentação idônea comprovando o valor da diferença de proventos de aposentadoria de R$ 108.753,59;

À responsabilidade objetiva do Estado pela demora no pagamento, caracterizando enriquecimento sem causa;

Ao dever de indenização por danos morais, em razão da suposta conduta omissiva da Administração Pública.

Entretanto, os embargos não merecem acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado:

Obscuridade;

Contradição;

Omissão sobre ponto ou questão que devia ser obrigatoriamente enfrentado;

Ou erro material.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso.

O acórdão impugnado foi claro e fundamentado, tendo examinado todos os elementos relevantes dos autos. Na ocasião, esta Câmara julgadora assentou que:

Ainda que tenha havido retificação administrativa do ato de aposentadoria, com reconhecimento de tempo adicional de contribuição e consequente majoração dos proventos, não restou comprovado nos autos que tal fato tenha sido acompanhado de efetivo dano moral indenizável, sendo insuficiente, para tanto, a mera frustração financeira;

O valor supostamente devido a título de diferenças de proventos (R$ 108.753,59) foi indicado com base em documento unilateral e interno (Informação nº 762/SIPREV/GECAL/2016), não se tratando de crédito líquido e certo, tampouco demonstrado seu inadimplemento de forma inconteste;

A Administração Pública, por meio da MTPREV, reconheceu o direito à averbação e promoveu a revisão do benefício, sendo legítima a limitação imposta para pagamento de valores retroativos mediante programação orçamentária, conforme previsto em norma estadual;

Por fim, a alegação de enriquecimento sem causa não prospera, pois não há prova de que os valores eventualmente reconhecidos administrativamente tenham sido injustamente apropriados pelo ente público, tampouco que se encontrem atualmente exigíveis sem o necessário procedimento formal de liquidação e pagamento.

Destaca-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco constituem via adequada para provocar nova análise do conjunto probatório, com o fim de alcançar modificação do resultado.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme nesse sentido:

“Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir as questões de mérito já decididas, salvo se presente algum dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.238.460/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/10/2018).

“A omissão que autoriza embargos de declaração é aquela relacionada a ponto ou questão sobre a qual o julgador deveria ter se manifestado obrigatoriamente, o que não se confunde com a tese jurídica adotada pelo julgador.”
(STJ, EDcl no REsp 1.497.519/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14/10/2016).

Assim, ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, não se justifica a oposição dos embargos de declaração, que, no presente caso, visam à reanálise do mérito sob a roupagem de omissões e contradições inexistentes.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por Hilário Dalchiavon, mas nego-lhes provimento, por não vislumbrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025